Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702570-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: T N G COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESPEJO. REVELIA. QUESTÕES DE FATO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas Ações de Despejo, a Lei de Locações, em seu artigo 58, inciso V, prevê expressamente que nas ações de despejo, (...) os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. O parágrafo 4o do artigo 1012 do Código de Processo Civil dispõe que, mesmo nos casos em que o recurso for recebido apenas no efeito devolutivo, a eficácia da Sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. Caso o réu não conteste a ação, ele será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. No entanto, de acordo com artigos 344 e 346, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. 3. Os fatos não impugnados e tidos como incontroversos, não podem ser rediscutidos em sede recursal, tendo em vista que a preclusão temporal impede a alegação de matéria fática de defesa que deveria ter sido alegada em Contestação e não foi. 4. O réu revel somente pode deduzir em seu Recurso de Apelação matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no artigo 342 do Código de Processo Civil, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo Juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 4.1 O revel não pode alegar em Apelação matérias de fato que deveriam ter sido arguidas em sede de Contestação, tendo em vista que a respeito destas operou-se a preclusão. Demais, o exame dessas questões em sede de Apelação importaria supressão de instância, tendo em vista tais questões não foram analisadas na instância de origem. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso II, e 47, ambos da Lei de Recuperação Judicial, sustentando que em face da existência de ação de recuperação judicial em curso, faz-se necessária a suspensão da ação de despejo que tramita sob o no 0702570-11.2021.8.07.0001, sob pena de extinção. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos da 6o, inciso II, e 47, ambos da Lei 11.101/2005, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No caso dos autos, a ré compareceu ao processo em momento posterior à Sentença interpondo Apelação pedindo a reforma da Sentença para que as cobranças dos encargos condominiais, do fundo de promoção e da multa sejam julgados improcedentes. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, as questões de fato não submetidas ao Juízo de primeiro grau só poderão ser suscitadas na Apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não ocorreu no caso em apreço.” (ID 26877354 - Pág. 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030